Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749684-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ROSA TIEKO IHARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDÊNCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO CONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO IRECURSO MANEJADO PELA BENEFICIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Hipótese de interposição de apelação contra a sentença que julgou o pedido procedente. 2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que a apelação não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, o eventual registro da ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade da verificação da tempestividade do recurso interposto pela Fundação dos Economiários Federais, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 6.1. Apelação interposta pela entidade de previdência complementar não conhecida. 8. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto ao mais, consiste em saber qual deve ser o termo inicial para a fluência dos juros de mora e da correção monetária referente às parcelas vencidas de revisão do benefício previdenciário complementar examinado. 9. A mora da entidade de previdência deve ser apurada a partir do momento em que demonstrou o inequívoco intento de não atender à manifestada vontade da beneficiária em receber as diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre aposentados dos gêneros masculino e feminino. 10. O art. 397, parágrafo único, do Código Civil, determina que os juros de mora devem ser aplicados desde a citação ou interpelação extrajudicial. 11. Somente com a citação nos autos do presente processo que a devedora tomou ciência a respeito do teor da pretensão exercida pela credora, podendo ser aplicados os juros de mora a partir do ferido momento. 12. A correção monetária tem o intuito de recompor o poder aquisitivo da moeda, em decorrência dos efeitos da inflação, razão pela qual deverá ser contada a partir da data da data do inadimplemento das parcelas referidas, ou seja, do momento em que as diferenças resultantes da utilização de percentuais diversos entre aposentados possam ser exigidas da apelada. 13. Apelação interposta pela beneficiária conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos I a VI, e 1.022, § 2o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que teria sido demonstrado que a intimação eletrônica ocorreu antes da publicação da sentença de ID 49602588 (ID 161570739 dos autos originários) no Diário de Justiça Eletrônico – DJe, pois a respectiva expedição teria sido no dia 12/6/2023, razão pela qual entende que, em observância ao princípio da segurança jurídica, deveria ser reconhecida a tempestividade do recurso de apelação interposto pela ora recorrente. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I a VI, e 1.022, § 2o, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que o recurso de apelação da recorrente teria sido interposto tempestivamente. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027